Tribunal: STF
Processo: HC 104617
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR 
   NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. USO DE 
   DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO (CIR). LICENÇA DE 
   NATUREZA CIVIL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 
1. Ao contrário do 
   entendimento do Superior Tribunal Militar, é excepcional a 
   competência da Justiça castrense para o julgamento de civis, em 
   tempo de paz. A tipificação da conduta de agente civil como crime 
   militar está a depender do "intuito de atingir, de qualquer modo, a 
   Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar 
   ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja 
   empenhado" (CC 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 
2. 
   O cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se 
   dá em caráter excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa 
   àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza 
   militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da 
   lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal). 
3. No caso dos 
   autos, a conduta supostamente protagonizada pelos pacientes 
   configura, em tese, infração comum, em detrimento de bens, serviços 
   ou interesses da União. A atrair, assim, a incidência do inciso IV 
   do art. 109 da Carta Magna de 1988.
4. O policiamento naval é 
   tratado pelo inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição 
   Republicana como ação de segurança pública, "de maneira que é um 
   tipo de atividade que se abre para múltipla cobertura pública, vale 
   dizer, a Polícia Federal também tem essa expressa competência: 
   exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
   fronteiras". Precedentes HC 90.451, da relatoria do ministro Marco 
   Aurélio; HC 96.561, da relatoria do ministro Cezar Peluso.
5. Ordem 
   concedida para determinar a remessa do   processo-crime à Justiça 
   comum federal, anulando-se os atos processuais eventualmente 
   praticados, inclusive a denúncia.